Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU ARQUIVAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA. EXIGIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nos termos do § 1o do art. 203 do CPC, sentença é “o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. A decisão interlocutória que determina o arquivamento de cumprimento de sentença (art. 924 do CPC) é impugnável por meio de apelação (art. 1.009, CPC) — precedente: REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018.

2. Decisão que concede tutela de urgência, cominando multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, após ser confirmada em sentença transitada em julgado, é título executivo judicial apto à execução definitiva nos próprios autos. Precedentes: REsp 1098028/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe 02/03/2010; AgRg no RMS 55.050/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.